Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e da regular aplicação dos recursos do convênio com objetivo de incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado II São João Fest.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho, ex-prefeito do município de São João do Cariri/PB (Gestão 2009-2012), em face do Acórdão 12118/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), o qual julgou irregulares as presentes contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho (CPF: XXX.110.784-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 12118/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado da Paraíba e aos demais interessados.